Tribunal: TJBA
Processo: 0510205-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0510205-52.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Clayton Ricardo Victal de Souza Defensora Pública: Dra. Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, excluindo a condenação ao pagamento de valores a título de reparação dos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Clayton Ricardo Victal de Souza, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 02/01/2019, por volta das 20h00, nas imediações do Estacionamento São Raimundo, no Bairro do Politeama, Salvador/BA, o Denunciado, simulando portar arma de fogo, subtraiu a bolsa de Maxilene Conceição Santos, dentro da qual havia um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), além da quantia aproximada de R$ 50,00 (cinquenta reais), fugindo do local em seguida. III – Em suas razões de inconformismo (Id. 79965349), em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Recorrente. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 79964764, fl. 06), as declarações da vítima Maxilene Conceição Santos, ouvida na fase policial, além dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação: SD/PM Tiago Luís Sampaio da Mota e SD/PM Marcelo Marques de Brito Júnior, ouvidos em juízo. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. In casu, como visto, as declarações da ofendida são sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos; outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações ou indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Magistrado não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. VI – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juiz singular. Da leitura da sentença vergastada, depreende-se que, na primeira fase, o Magistrado singular aplicou as penas-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa; na etapa intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes; na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição, fixando as penas definitivas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada qual valorado em 1/10 do salário-mínimo mínimo vigente quando do fato. Assim, quanto à pena privativa de liberdade, não merece reparo a sentença recorrida. VII - Embora reconhecida a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes na sentença, o apelante confessou a prática delitiva no seu interrogatório policial (Id. 79964764, fl. 09), fazendo jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), não aplicada, no caso concreto, por força da Tese nº 158/STF e da Súmula nº 231/STJ (esta última, confirmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.869.764-MS, em 14/8/2024). A Tese nº 158/STF dispõe que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. Segundo a Súmula nº 231/STJ, “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base aquém do mínimo legal.”. Em 14/8/2024, no julgamento do Recurso Especial nº 1.869.764-MS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicabilidade da citada Súmula nº 231, oportunidade em que fixou as seguintes teses: “1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. (grifos acrescidos). VIII - Quanto ao valor de cada dia-multa, observa-se que o Juiz singular o fixou em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sem que tenha havido a apreciação concreta das condições econômico-financeiras do Sentenciado. Por conseguinte, impõe-se reduzir o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. IX - Impõe-se também afastar, de ofício, a reparação civil arbitrada no édito condenatório. Registre-se, ainda, que para que sejam fixados, na sentença, valores a serem pagos a título de reparação pelos danos sofridos pela vítima, deve haver pedido expresso na inicial, oportunizando-se o contraditório, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese em testilha. X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 80878119). XI – APELO CONHECIDO e IMPROVIMENTO, redimensionando, DE OFÍCIO, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, excluindo a condenação ao pagamento de valores a título de reparação dos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0510205-52.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, Clayton Ricardo Victal de Souza, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, redimensionando, DE OFÍCIO, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, excluindo a condenação ao pagamento de valores a título de reparação dos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da sentença recorrida e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.